Tribunal: TJDFT
Processo: 0716691-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PEDIDO DE CONSULTA AOS SISTEMAS DIMOF E DECRED PARA FINS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PEDIDO REJEITADO. INFORMAÇÕES DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS PRETÉRITAS QUE NÃO AUXILIAM PARA A FINALIDADE PRETENDIDA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1. Na origem, o feito trata sobre execução por quantia certa, em que foram realizadas diversas tentativas para localização de bens no nome da executada (BACENJUD, RENAJD, ERIDF, INFOJUD), sem êxito.
2. Todavia, a consulta dos sistemas DIMOF e DECRED se mostra absolutamente desnecessária, uma vez que estes sistemas indicam apenas movimentações financeiras pretéritas, não auxiliando na busca de bens passíveis de penhora.
3. Ressalto que, não há indícios de que a executada esteja ocultando renda, principalmente por tem comparecido de forma espontânea as autos, declarado renda mensal média de R$ 1.584,00 (mil quinhentos e oitenta e quatro reais) pelo exercício da função de atendente proposto acordo de parcelamento do débito.
4. Ademais, eventual existência de renda advinda de atividades informais só poderia ser obtida (alcançada) pelo Juízo por meio do sistema BACENJUD, ou pela própria localização de bens móveis/imóveis, o que não foi o caso.
5. Recurso conhecido. NEGADO provimento.